Tribunal: TRF3
Processo: 5004695-12.2018.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
605/1197)

5004695-12.2018.4.03.6126

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CARACTERIZADA. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

- Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

- In casu, é possível, aplicando-se o inciso IV, do artigo 311 do CPC, o deferimento da tutela de evidência, para assegurar o resultado concreto buscado na demanda e a eficiência da prestação jurisdicional, independentemente do trânsito em julgado.

- Embargos de declaração acolhidos.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004695-12.2018.4.03.6126

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: JOSE NILTON DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ANA PAULA ROCA VOLPERT - SP373829-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004695-12.2

Inteiro teor:
605/1197)

5004695-12.2018.4.03.6126

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CARACTERIZADA. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

- Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

- In casu, é possível, aplicando-se o inciso IV, do artigo 311 do CPC, o deferimento da tutela de evidência, para assegurar o resultado concreto buscado na demanda e a eficiência da prestação jurisdicional, independentemente do trânsito em julgado.

- Embargos de declaração acolhidos.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004695-12.2018.4.03.6126

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: JOSE NILTON DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ANA PAULA ROCA VOLPERT - SP373829-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004695-12.2018.4.03.6126

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: JOSE NILTON DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ANA PAULA ROCA VOLPERT - SP373829-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo requerente em face do v. acórdão, proferido pela 9a Turma que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer a atividade especial nos períodos de 01/03/1977 a 31/09/1979, 01/05/1986 a 14/04/1988 e de 02/01/1990 a 05/03/1997 e conceder a aposentadoria por tempo de contribuição, a contar da data da citação, com os consectários conforme fundamentado.

Em razões recursais, sustenta o embargante a existência de omissão no Julgado quanto ao pedido de tutela antecipada para a imediata implantação do benefício, formulado na peça inaugural.

Sem manifestação da parte contrária.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004695-12.2018.4.03.6126

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: JOSE NILTON DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ANA PAULA ROCA VOLPERT - SP373829-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O art. 1.022 do CPC/2015 estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

In casu, razão assiste ao embargante.

De acordo com o artigo 311 do novo CPC, a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Desse modo, é possível, aplicando-se o inciso IV, do artigo 311 do CPC, o deferimento da tutela de evidência, para assegurar o resultado concreto buscado na demanda e a eficiência da prestação jurisdicional, independentemente do trânsito em julgado.

Nesse contexto, determino seja enviado e-mail ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, instruído com os documentos do ora embargante, a fim de serem adotadas as providências cabíveis ao cumprimento desta decisão, para a implantação do benefício no prazo máximo de 20 (vinte) dias, fazendo constar que se trata de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição a JOSÉ NILTON DA SILVA, com data de início do benefício - (DIB: data da citação), com renda mensal inicial - RMI a ser calculada pelo INSS, nos termos do determinado no Julgado.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para sanar a omissão apontada e, deferir a tutela antecipada, para determinar a implantação do benefício. Comunique-se ao INSS.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CARACTERIZADA. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

- Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

- In casu, é possível, aplicando-se o inciso IV, do artigo 311 do CPC, o deferimento da tutela de evidência, para assegurar o resultado concreto buscado na demanda e a eficiência da prestação jurisdicional, independentemente do trânsito em julgado.

- Embargos de declaração acolhidos. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.